Tribunal: STF
Processo: MS 20351
Classe: MS
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-11-10
Data de publicação: 1983-11-10

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PREVISTA NO ART-2. DO DEC.-LEI N. 1910,
DE 29.12.81. SERVIDOR APOSENTADO QUE VINHA CONTRIBUINDO PARA O
ANTIGO IPASE, ATÉ QUE FICOU ISENTO POR FORÇA DA LEI N. 6.439, DE
01.09.77. REVOGADA A ISENÇÃO EM VIRTUDE DO DEC.-LEI N. 1.910/81, NÃO
HÁ QUE FALAR EM DIREITO ADQUIRIDO (PAR-3. DO ART-153, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO.